Tribunal: STF
Processo: RE 1312486
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO EXPRESSA DO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE VAGAS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. 1. Em sede de recurso extraordinário (RE 641.320), o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, na inexistência de casas prisionais compatíveis com o regime de execução da pena, é cabível o cumprimento em regime menos gravoso. Nesses casos, a Corte Suprema determinou que os juízes da execução, na falta de alternativas, concedam aos apenados o benefício da prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico. 2. Diante da necessidade de amenizar as agruras de um sistema que incansavelmente vem violando os direitos fundamentais dos presos, demonstra-se viável a concessão de prisão domiciliar ao apenado, embora fora das hipóteses previstas no art. 117 da LEP. AGRAVO IMPROVIDO, POR MAIORIA” (fl. 57, e-doc. 1).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 88-90, e-doc. 1).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e XLVI do art. 5º da Constituição da República.



    Argumenta que o Tribunal de origem teria mantido a concessão da prisão domiciliar, “através de decisão genérica e condicional, que utiliza motivos que se prestam a justificar a concessão de prisão domiciliar a qualquer apenado do semiaberto” (fl. 101, e-doc. 1).



    Menciona que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do “Recurso Extraordinário nº 641.320/RS, julgado pelo rito da repercussão geral, passou a admitir, em situações excepcionais, a concessão de prisão domiciliar fora das hipóteses legais, exigindo, contudo, o atendimento de determinadas condições e o emprego de outras medidas alternativas antes da adoção da liberdade irrestrita ao apenado, como se sucede com a aplicação do artigo 117 da Lei nº 7.210/84” (fl. 101, e-doc. 1).



    Ressalta que “olvidou o órgão colegiado a quo, exatamente, sobre a necessidade de a) verificar se o apenado ostenta mérito para ser beneficiado com a prisão domiciliar, mediante análise da natureza do crime praticado, saldo de pena, condições pessoais e seu comportamento no curso da execução e b) verificar a possibilidade de antecipar a saída de outro apenado do regime semiaberto, em condições mais adequadas para tanto que o ora recorrido” (fl. 102, e-doc. 1).



    Assevera que a espécie vertente não se enquadraria nas diretrizes do que decidido no julgamento do Recurso Extraordinário n. 641.320/RS, “notadamente no tocante à gravidade do crime pelo qual foi condenado (homicídio), assim como o elevado saldo de pena (mais de dez anos). Desse modo, estão presentes circunstâncias que denotam a maior periculosidade do apenado, e que não foram sopesadas quando do deferimento e da manutenção da concessão da prisão domiciliar” (fl. 102, e-doc. 1).



    Pede o “provimento do presente recurso, a fim de que seja reformado o acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, para cassar o benefício da prisão domiciliar concedido ao apenado do regime semiaberto” (fl. 114, e-doc. 1).



    3. Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. O presente recurso extraordinário está prejudicado, pela perda superveniente do objeto.



    5. O recorrente interpôs, simultaneamente ao recurso extraordinário, recurso especial.



    O Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Especial n. 1.904.280/RS nos seguintes termos:



    “O entendimento adotado pela Corte de origem está em descompasso com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    Com efeito, o tema versado no recurso especial foi submetido, pela Terceira Seção desta Corte Superior, à sistemática dos recursos especiais repetitivos – ‘Tema 993: (Im)possibilidade de concessão da prisão domiciliar, como primeira opção, sem prévia observância dos parâmetros traçados no RE 641.320/RS.’



    O REsp n. 1.710.674/MG, escolhido como recurso paradigma, foi julgado na sessão de 22/08/2018, ocasião na qual firmou-se a tese de que ‘a inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante nº 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE n° 641.320/RS’.



    Confira-se, por oportuno, a ementa do referido julgado: (…)



    Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso especial para determinar que o Recorrido cumpra a pena imposta no regime semiaberto regular, podendo o Juízo das Execuções adotar as providências estabelecidas no RE n. 641.320/RS, caso necessário” (fls. 10-13, e-doc. 2 – grifos nossos).



    Essa decisão transitou em julgado em 18.2.2021 (fl. 29, e-doc. 2). Operou-se, portanto, a substituição do julgado, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL DA PARTE PROVIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICILIADADE. 1. O recurso especial interposto pela parte ora embargante foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, havendo transitado em julgado em 12.03.2018. 2. Embargos de declaração acolhidos para julgar prejudicado o agravo de instrumento e, consequentemente, o recurso extraordinário” (AI n. 685.331-AgR-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2019).



    “Agravo regimental no curso extraordinário com agravo. Recurso especial da parte interessada provido pelo Superior Tribunal de Justiça. Reconhecimento da prescrição da pretensão da parte recorrida. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça com o reconhecimento da prescrição da pretensão da parte recorrida torna prejudicado o recurso extraordinário interposto na mesma demanda, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.198.293-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 9.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O provimento do recurso especial interposto pelo recorrente, prejudica o recurso extraordinário por ela interposto. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.144.347-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018).



    6. Pelo exposto, julgo prejudicado este recurso extraordinário, pela perda superveniente do objeto, e determino imediata baixa dos autos à origem (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    À Secretaria Judiciária, para certificar o trânsito em julgado e, na sequência, proceder à imediata baixa dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora